Tribunal: TJDFT
Processo: 0710297-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0710297-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO SOARES CARMO IMPETRANTE: JADSON DOS REIS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado JADSON DOS REIS SANTOS em favor de PAULO SOARES CARMO, tendo como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes de Brasília, em decorrência da coação ilegal que consistiria no indevido decreto da prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico ilícito de entorpecentes). O impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 11/03/2021, tendo-lhe sido atribuída a suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Salienta que não estão presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar, porquanto o acusado não residia no local dos fatos, sendo apenas o locador do imóvel onde foram apreendidas as substâncias entorpecentes. Relata que o paciente estava apenas levando um pedreiro à casa de Adriano (inquilino) para mostrar uma infiltração no imóvel, para fazer um orçamento do serviço. Argumenta que, sem abordar o pedreiro, acreditando os policiais, de forma precipitada, se tratar de uma “clara situação de traficância”, estes se direcionam à delegacia em busca de reforços e retornam para efetuar a prisão em flagrante. Assevera que os policiais lograram êxito em adentrar na casa de Adriano (portão amarelo), onde encontraram entorpecentes, balança de precisão e simulacros. Ressalta que não foram apreendidas drogas na residência do paciente. Sustenta que, em depoimento à Autoridade Policial, Adriano Alves Frutuoso assumiu que o entorpecente era de sua propriedade e que a sua relação com Paulo Soares Carmo (paciente) era apenas de locador e locatário. Salienta que o paciente possui problemas de saúde. Alega que pode ser aplicado regime aberto e ser substituída a pena privativa de liberdade. Discorre acerca da excepcionalidade da prisão preventiva e narra sobre os riscos de contaminação dos pacientes pela COVID-19. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, determinando a soltura do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a concessão da prisão domiciliar, em face de a COVID-19 ter atingido o sistema prisional. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o seu status libertatis, nos termos da liminar deferida. É relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. O paciente, preso em flagrante pelo crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (crime de tráfico ilícito de entorpecentes), teve, em 12/03/2021, a prisão em flagrante convertida em preventiva. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No presente caso, não obstante a autoridade coatora entender a presença do fumus comissi delicti, verifica-se que a situação fática constante no inquérito espelha um contexto temerário para fins de prisão cautelar, considerando a excepcionalidade da medida. Isso porque, há dúvida se o paciente realmente estaria traficando entorpecentes, pois não consta dos autos elementos suficientes que relacionem o paciente com os fatos a ele imputados. A uma, porque os agentes de polícia não viram o paciente receber dinheiro ou comercializar entorpecentes, bem como não encontraram drogas na residência do paciente, situada na SHSN, Chácara 150, Quadra 07, Lote 05, Ceilândia/DF (casa de portão marrom). A duas, porque a expressiva quantidade de cocaína (mais de 230g), os simulacros de arma de fogo e a balança de precisão foram encontrados na casa de portão amarelo, a qual está alugada para Adriano Alves Frutuoso da Silva, conforme o contrato de locação de ID: Num. 86057383 - Pág. 1 (processo de origem), sendo que o inquilino confessou perante a Autoridade Policial que a droga e os simulacros de arma de fogo lhe pertencem. A três, porque não é suficiente para evidenciar a autoria delitiva do crime o fato de os agentes de polícia terem presenciado o paciente atendendo a um homem na porta da sua residência (casa de portão marrom) e, após uma rápida conversa, adentrarem na residência na qual foi encontrado os enterporcentes (casa de portão amarelo). Há dúvidas quanto ao motivo da ida do paciente no imóvel de portão amarelo, se foi para comercializar entorpecentes ou para fazer um orçamento de conserto de uma infiltração na parede do imóvel locado por ele para Adriano. Observa-se que a Defesa alegou que, após reclamações do inquilino sobre uma infiltração no imóvel (casa de portão amarelo), o paciente buscou ajuda de pedreiros para resolver a situação. Do mesmo modo, o inquilino, perante a Autoridade Policial, relatou que fez reclamações ao paciente quanto à infiltração que estava ocorrendo no imóvel. Corroborando essa versão da Defesa, as fotos tiradas pelos agentes de polícia demonstram que o rapaz levado para a casa de portão amarelo estava com uma roupa típica de quem presta serviços de pedreiro (ID: Num. 88449676 - Pág. 7 – processo de origem). Logo, não é possível demonstrar minimamente que o paciente estava traficando quando levou um rapaz com traje condizente de quem presta serviços de pedreiro para o imóvel de portão amarelo. Ademais, a denúncia anônima com a informação de que o paciente estava traficando drogas na região não é meio hábil para sustentar, por si só, a instauração de inquérito policial e muito menos a prisão preventiva. A informação apócrifa não inibe e nem prejudica a prévia coleta de elementos de informação dos fatos delituosos. Contudo, no presente caso, as provas iniciais são muito frágeis para demonstrar os indícios de autoria delitiva do paciente no crime de tráfico de drogas. Nesse cenário, reside dúvida acerca do envolvimento do paciente no crime de tráfico de drogas a ele atribuído, diante da possibilidade de, na qualidade de locador do imóvel, estar tentando reparar a infiltração relatada pelo próprio locatário. Diante de tal contexto, observa-se que a eventual prática de crime pelo paciente pode vir a ser comprovada, ou não, durante a instrução criminal. No entanto, não se caracteriza a necessidade da imposição da prisão preventiva, que é medida excepcional. De fato, pelo que se tem nos autos, a segregação cautelar do paciente revela-se desproporcional à sua conduta, sobretudo diante da dúvida acerca de seu envolvimento no crime. Não se descarta, neste Juízo de cognição sumária, a possibilidade de ser o paciente traficante de drogas, não se estando, portanto, a afastar tal possibilidade, mas o deslinde da questão ficará a cargo da instrução criminal, mostrando-se temerária a manutenção da prisão cautelar do paciente, diante das circunstâncias fáticas do caso. Assim, porquanto até então residir dúvida sobre a autoria do crime, faz-se necessário o afastamento de medidas gravosas e excepcionais, como é o caso da prisão preventiva. Importante ressaltar que a presente análise não afasta a possibilidade de uma posterior decretação de prisão. Em casos semelhantes, em que há dúvida razoável sobre a autoria do delito, esta Corte de Justiça já decidiu pela prevalência da liberdade: “(...)3. No caso, há razoável dúvida sobre os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, dúvida que milita em favor do Paciente, sobretudo por se tratar de prisão preventiva, impondo-se a revogação da prisão cautelar. 4. A situação fática demonstra um cenário em que é temerária a manutenção da prisão cautelar, pois a excepcionalidade da medida não justifica a prisão do ora paciente, que é primário, de idade avançada, sem nunca ter se envolvido com nenhum tipo de delito, que possui emprego lícito e comprovado, residência fixa e família estruturada, além de restar dúvida razoável sobre a autoria. 5. Residindo dúvida sobre a autoria, faz-se necessária a revogação da prisão preventiva. Ressalta-se que a presente análise não afasta a possibilidade de uma posterior decretação de prisão ou mesmo do oferecimento da denúncia, pois necessitam apenas de indícios de autoria. 6. Tratando-se de prisão cautelar, deve ser privilegiado o princípio da presunção de inocência quando não existirem elementos seguros que configurem a traficância. Todavia, a dúvida sobre a autoria do delito impede apenas a manutenção da prisão preventiva, não obstando o prosseguimento da apuração dos fatos, uma vez que nesta fase vigora o princípio do in dubio pro societate. 7. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE ADMITIDO E, NA PARTE CONHECIDA, CONCEDIDA A ORDEM, para revogar a prisão preventiva do paciente, colocando-o em liberdade mediante (a) assinatura de termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo; (b) declinação de endereço e telefone; (c) não mudar do endereço declinado, sem prévia comunicação ao Juízo de origem, tudo sob pena de decretação da prisão preventiva, sem prejuízo de que o Juízo a quo fixe outras medidas cautelares diversas da prisão, caso entenda que são necessárias. Determinada a expedição de alvará de soltura. (Acórdão 1310726, 07505421420208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2020, publicado no PJe: 7/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “[...] 1- Dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício de autoria. 2. É de se revogar a prisão preventiva do paciente se remanesce dúvida razoável acerca da autoria delitiva, a demandar instrução probatória. [...] 4. Habeas Corpus conhecido. Ordem concedida.” (Acórdão n.1071859, 07000188120188070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 01/02/2018, Publicado no DJE: 16/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, tratando-se de prisão cautelar, deve ser privilegiado o Princípio da Presunção de inocência quando não existirem elementos seguros que configurem a pratica delitiva, sendo que a dúvida sobre a autoria do delito impede apenas a manutenção da prisão preventiva, não obstando o prosseguimento da apuração dos fatos, uma vez que nesta fase vigora o Princípio do In dubio pro societate. Diante do exposto, confirmando a liminar deferida, CONCEDO A ORDEM para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de PAULO SOARES CARMO, mediante as seguintes condições: (a) assinatura de termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo; (b) declinação de endereço e telefone; (c) não mudar do endereço declinado, sem prévia comunicação ao Juízo de origem, tudo sob pena de decretação da prisão preventiva, sem prejuízo de que o Juízo a quo fixe outras medidas cautelares diversas da prisão, caso entenda serem necessárias. Expeça-se o alvará de soltura para que o réu seja posto em liberdade, caso não se encontre preso por outro motivo. Comunique-se à Vara de origem para que sejam adotadas as providências cabíveis, inclusive para cumprimento em regime de plantão, se for o caso. No mesmo ato, solicitem-se as informações. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 13 de abril de 2021 15:28:58. ROBSON BARBOSA Desembargador